Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-13.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002808-13.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COPROENCO PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ: 10.814.310/0001-01 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SEVERINO EUCLIDES DA SILVA - CPF: 261.929.658-70 (APELADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1002808-13.2016.8.11.0003

APELANTE
: COPROENCO PRE-MOLDADOS LTDA

APELADO
: SEVERINO EUCLIDES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21 (SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO) –

PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – CÁRTULA ORIGINADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LEGITIMAR A SUSTAÇÃO DO CHEQUE

– ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

A Ação Monitória constitui o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em Juízo o seu pagamento.

Assim, demonstrado o crédito de quantia certa pelo autor por meio do cheque prescrito, compete ao emitente do título provar a falha na prestação de serviço a legitimar a sustação da cártula e reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Logo, escorreita a sentença de procedência da ação monitória se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a inexecução dos contratos por parte do autor, o que seria facilmente demonstrado por meio de documento de registro da evolução da obra, já que, de acordo com o contrato, era necessário o seu acompanhamento quinzenal com a medição do serviço para fins de efetivação dos pagamentos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COPROENCO PRE-MOLDADOS LTDA
n
a
Ação Monitória
ajuizada por
SEVERINO EUCLIDES DA SILVA
,
contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, com a conseqüente obrigação da parte devedora/requerida em pagar o autor o valor descrito no cheque cobrado (R$ 43.000,00), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de vencimento do título e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Sustenta a apelante que compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, uma vez que pretende o recebimento de cheque prescrito originário de relação jurídica inadimplida, já que não promoveu a entrega da prestação de serviços contratada.

Alega que a notificação juntada pelo próprio apelado comprova que este não entregou a construção por completo, dando causa ao desfazimento do negócio.

No mais, aduz a impossibilidade de produção de prova negativa, tendo em vista a não conclusão da obra pelo apelado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 126153048).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou ação monitória em face da requerida/apelantevisando o recebimento de R$75.636,59 (setenta e cinco mil seiscentos e trinta e seis), representado pelo cheque n. 001890, conta 079640, Ag. n.0252, do Banco Bradesco S/A,

no valor originário de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Consta que foi firmado entre as partes dois contratos de prestação de serviços (Empreita a Lavor), sendo um para construção de uma moega (assinado em 18/10/2013), e o segundo para execução de 265 metros quadrados de construção-

empreita assinado em 11/11/2013.

Segundo o demandante, a empresa requerida/apelante vinha cumprindo sua parte no contrato e já havia realizado alguns pagamentos em cheque e em dinheiro conforme as obras eram entregues. Contudo, o cheque no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), emitido em 20/12/2013, para pagamento de parcelas de obras já concluídas, que se encontravam inadimplentes já há algum tempo, foi devolvido pelo motivo 21 (sustado).

Após tentativa frustrada de solução e recebimento do valor devido de forma amigável, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém esclarecer que a ação monitória funda-se em cheque prescrito, nominal ao autor, devolvido pelo motivo 21 (sustado/revogado), situação que, de acordo com Superior Tribunal de Justiça, permite a discussão da
causa debendi
, já que não circulou e ainda está atrelado ao negócio que o originou.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DA CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO-PROVIDO.

[...]

2. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi.

[...]

8. Recurso especial a que se nega provimento
.”(STJ – REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 28/03/2011)

No caso, a apelante alega que o ônus de provar a entrega da obra é do apelado, uma vez que não pode produzir prova negativa, bem como que a notificação juntada aos autos demonstra a inexecução do contrato por parte do autor.

Contudo, conquanto seja possível,
in casu
, a discussão da
causa debendi
, não se pode olvidar que a Ação Monitória constitui o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em Juízo o seu pagamento.

Assim, demonstrado o crédito de quantia certa pelo autor por meio do cheque prescrito, compete ao emitente do título provar a falha na prestação de serviço a legitimar a sustação da cártula e reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SUSTADO - APTO A INSTRUIR AÇÃO MONITÓTIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROVA - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.

- É pacífico o entendimento de que o cheque sustado não perde as características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo apto a instruir a Ação Monitória.

-
Cabe ao emitente do título provar a falha na prestação do serviço a legitimar a sustação do cheque e reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.565714-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2020, publicação da súmula em 17/12/2020)

Logo, não prospera o argumento de

que compete ao autor demonstrar a entrega da obra e a inexistência de falha na prestação de serviços.

De outro lado, resta incontroverso dos autos que o cheque objeto da ação decorre dos contratos de prestação de serviços firmado entre as partes, sendo um para execução de uma moega em concreto armado, assinado em 18/10/2013 (ID 126152973), e o outro para execução de 265 m2 de construção, assinado em 11/11/2013 (ID 126152974).

Verifica-se ainda dos referidos documentos, a previsão de pagamento conforme a medição do serviço:

Assim, denota-se dos contratos firmados entre as partes que a cada quinze dias, era necessário efetivar a medição dos serviços e proceder ao pagamento na proporção da sua execução, ocorrendo o inadimplemento quando evidenciado a total ausência de evolução nas obras.

Ocorre que no caso dos autos a apelante não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a inexecução do contrato por parte do autor, o que seria facilmente demonstrado por meio de documento de registro da evolução da obra, já que era necessário o seu acompanhamento quinzenal para fins de efetivação dos pagamentos.

Neste particular, insta salientar que apesar de a apelante afirmar que a notificação extrajudicial do autor comprova a inexecução da obra e o inadimplemento contratual, verifica-se que, além de emitida depois da sustação do cheque, o referido documento nada menciona acerca do atraso na entrega dos serviços, limitando-se comunicar o autor sobre a não juntada das documentações necessárias dos empregados.

Desta feita, não comprovando a apelante a falha na prestação de serviço a legitimar a sustação do cheque, escorreita a sentença que rejeitou os embargos, julgando procedente a ação monitória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo para 15% sobre o valor atualizado da obrigação os honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022